Tribunal: TJSP
Processo: 1040872-33.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de males parcial e permanentemente incapacitantes na coluna e joelhos. Laudo pericial que não encontrou incapacidade laborativa atual. Além disso, é portador de perda auditiva não relacionada ao trabalho. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário.

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de males parcial e permanentemente incapacitantes na coluna e joelhos. Laudo pericial que não encontrou incapacidade laborativa atual. Além disso, é portador de perda auditiva não relacionada ao trabalho. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Alteração, de ofício, apenas no tocante à verba honorária, afastando-se a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência, consoante o disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040872-33.2016.8.26.0114, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante JAIR
AGUSTINHO DOS SANTOS, são apelados AMSTED-MAXION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
FERROVIÁRIOS S/A e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040872-33.2016.8.26.0114 -Voto no 16963
2
VOTO No 16963
Apelação: 1040872-33.2016.8.26.0114
Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Monte Mor
Apelante: Jair Agustinho dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelada: Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S/A
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de males
parcial e permanentemente incapacitantes na coluna e joelhos.
Laudo pericial que não encontrou incapacidade laborativa atual.
Além disso, é portador de perda auditiva não relacionada ao
trabalho. Prova que restou incontroversa diante do conjunto
probatório que se apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer
jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de
improcedência. Alteração, de ofício, apenas no tocante à verba
honorária, afastando-se a condenação da parte autora nos ônus
da sucumbência, consoante o disposto no art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 430/433, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por Jair
Agustinho dos Santos, por ausência de comprovação da redução da capacidade
laborativa. Em razão da sucumbência a parte vencida foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa, observado o disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.
Em suas razões de recurso o obreiro argumenta que a
decisão não levou em consideração todo o conjunto probatório, em especial o laudo
pericial produzido na Justiça do Trabalho, que atesta a incapacidade laborativa e o nexo
de causalidade, por meio de exame clínico e vistoria ambiental. Afirma que o parecer da
perita indicada pelo juízo apresenta contradição, na medida em que reconhece a
existência de alterações ortopédicas leves, mas ao final nega que haja perda da
capacidade laboral. Pleiteia, assim, seja dado provimento ao recurso para reformar a
sentença e condenar a autarquia a lhe conceder o benefício de auxílio-acidente, mais os
consectários de estilo.
Apenas a empregadora, que atua nos autos na condição de
assistente simples do INSS, apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040872-33.2016.8.26.0114 -Voto no 16963
3
Relatados.
O apelo não merece provimento.
Narra a inicial que o autor laborou na empresa Amsted-
Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S/A, na função de soldador industrial, no
período de 23/04/2010 a 23/06/2016, e que em decorrência dos esforços intensos e
repetitivos a que esteve exposto em seu labor habitual teria desenvolvido doenças
ocupacionais que causaram dores constantes e limitações de movimentos nos joelhos e
coluna, além de perda auditiva bilateral.
Em razão de tal quadro, requereu a concessão do benefício
de auxílio-acidente.
Não há nos autos registro de CAT ou de concessão de
benefício acidentário. De acordo com a documentação apresentada pela autarquia, o
segurado recebeu benefício de auxílio-doença previdenciário de 22/02/2011 a
25/11/2011 (fls. 113).
Pois bem.
Na linha do consignado na r. sentença de primeiro grau,
cabe destacar que o exame pericial realizado em juízo foi categórico em atestar a aptidão
da apelante para o trabalho.
Do laudo médico pericial (fls. 341/355, complementado às
fls. 411/414), subscrito pela Dra. Mariana Facca Galvão Fazuoli, se extrai que a autora de
fato é portador de espondilose na coluna lombar com abaulamentos e protusões discais,
condropatia no joelho esquerdo incipiente e alterações degenerativas do menisco medial,
sendo possível que o trabalho tenha agido como concausa no agravamento de tais
moléstias.
Contudo, o exame clínico conduzido pela perita não
encontrou qualquer alteração às manobras realizadas, estando absolutamente dentro da
normalidade os joelhos e a coluna lombar, sem dor ou redução de movimentos, razão
pela qual a expert foi categórica ao afirmar que o autor, ao menos no presente momento,
está plenamente apto ao trabalho.
A perita ainda descreve que, quando interrogado acerca dos
motivos que o impedem de trabalhar, o obreiro sequer fez referência aos problemas de
ordem ortopédica relatados na inicial, mencionando apenas a perda auditiva, moléstia
esta que, no entender da perita, não apresenta as características de PAIR, sendo muito
provavelmente adquirida em consequência do uso de medicamentos antirretrovirais.
Não se pode olvidar que o escopo do benefício acidentário é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040872-33.2016.8.26.0114 -Voto no 16963
4
a indenização da efetiva redução da capacidade laborativa, e não da doença em si;
portanto, ainda que os exames de imagem apontem alterações, o autor somente faria jus
ao benefício pretendido se demonstrasse possuir alguma redução de sua capacidade
laborativa.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA
DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B)
DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE
DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a
concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade
que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o
trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS
para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente.
4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas
sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos,
máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da
capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do
enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos
no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)
(grifou-se)
Por sua vez, o segurado não impugnou de forma técnica o
parecer da perita médica, limitando-se a trazer em sua defesa laudo pericial produzido
em ação anterior.
Lembre-se, contudo, que o laudo produzido na Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040872-33.2016.8.26.0114 -Voto no 16963
5
Trabalho não tem qualquer prevalência sobre o apresentado nestes autos; em sendo
ambos os trabalhos confiáveis, não há razão para o Juiz preterir o laudo subscrito pelo
profissional que justamente goza de sua confiança, o que não representa qualquer
demérito ao vistor da Reclamação Trabalhista.
Ademais, sequer se está a dizer que o laudo pericial daquela
ação está equivocado, posto que decorreu cerca entre as duas avaliações, tempo
suficiente para que o quadro clínico tenha se alterado, mormente se considerado que o
louvado somente apontou alterações de pouca monta.
Nesse contexto, é indiferente que o laudo de vistoria técnica
produzido na Justiça do Trabalho tenha apontado o nexo de concausalidade, conclusão
esta que inclusive foi adotada pela perita do juízo, mas que em nada altera a situação dos
autos, porquanto a ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa já
impede a concessão de qualquer benefício.
Caberia à parte autora, portanto, ter trazido aos autos um
novo parecer técnico, igualmente aprofundado, que pudesse se contrapor à perícia
médica aqui realizada, o que não se passou nestes autos.
Daí a se concluir que o segurado não se desincumbiu de seu
ônus probatório com relação à alegada redução de sua capacidade laborativa, de maneira
que a demanda havia mesmo de ser julgada improcedente, e o decreto de procedência,
bem por isso, fica mantido.
De um único reparo carece a decisão, sendo este no tocante
à condenação da parte vencida nos ônus de sucumbência, uma vez que a Lei no 8.213/91
traz previsão expressa de isenção total do segurado de quaisquer custas e ônus de
sucumbência nas ações acidentárias:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do
trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social,
segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com
prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses,
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do
evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente
do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II
deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência.
No mesmo sentido a Súmula 110 do STJ: “A isenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040872-33.2016.8.26.0114 -Voto no 16963
6
pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao segurado”.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, afastando-se,
contudo, de ofício, a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, vez que ele é isento de quaisquer ônus decorrentes da
sucumbência, ex vi do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator